Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705409-80.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ENGENHARIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL SA, TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, LDN EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, ENGENHARIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A, ENGENHARIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que houve o prequestionamento ficto da matéria debatida. Acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, negativa de prestação jurisdicional, pleiteando o provimento do recurso. Já os demais recorrentes pontuam que o tema em debate é distinto do precedente invocado pela decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Alegam, também que indicaram os dispositivos tidos por violados, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Ressalto que, embora tenha sido certificado no documento de id 20198211 que LDN EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA e ENGENHARIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA não apresentaram contrarrazões ao agravo, na verdade quem não o fez foi LDN EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19950220, para que todas as intimações de ENGENHARIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Thiago Testoni Neiva Moreira, inscrito na OAB/MG no 120.566. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026